Tribunal: TJES
Processo: 5009560-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009560-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON DE ARAUJO
RECORRIDO: CONCILIG TELEMARKETING E COBRANCA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009560-69.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
WELINGTON DE ARAUJO
RECORRIDO:
CONCILIG TELEMARKETING E COBRANÇA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA TELEFÔNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO. AUTOR QUE NÃO COMPROVA QUE AS LIGAÇÕES TERIAM PARTIDO DA EMPRESA DEMANDADA. PRINTS UNILATERAIS DESACOMPANHADOS DE ELEMENTOS QUE IDENTIFIQUEM O REMETENTE COMO A EMPRESA RÉ. PESQUISA APONTANDO QUE OS NÚMEROS NÃO PERTENCEM À RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE CIVIL SEM LASTRO PROBATÓRIO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se o presente recurso à análise da insurgência do autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ocasião em que reconheceu a ausência de elementos hábeis a demonstrar que as ligações de cobrança teriam sido realizadas pela empresa ré.

2. O recorrente sustenta que sofreu importunações reiteradas por meio de ligações telefônicas de cobrança indevidas, alegando que não mantém qualquer relação contratual com a recorrida. Requer, por isso, indenização por danos morais.

3. De seu turno, a recorrida apresentou contestação refutando integralmente a narrativa inaugural, afirmando que não foi responsável pelas ligações mostradas nos prints juntados pelo autor. Destacou que somente iniciou a gestão de cobrança referente ao contrato mencionado em 01/04/2025, anexando pesquisa em ferramenta da Anatel que indica que os números apresentados na inicial não pertencem à empresa recorrida.

4. Inicialmente, cumpre observar que a sentença de improcedência deve ser mantida, haja vista a fragilidade probatória apresentada pelo autor. Os prints colacionados na petição inicial não são suficientes para comprovar a origem das ligações, tampouco há documento idôneo que vincule diretamente a recorrida às chamadas apontadas.

5. O conjunto probatório carreado aos autos revela, ao contrário, que os números indicados não estão registrados em nome da empresa recorrida, conforme pesquisa juntada pela própria demandada. Assim, não há elementos mínimos que atribuam à recorrida a responsabilidade pelos atos narrados.

6. A responsabilidade civil pressupõe a concomitância de ação ou omissão ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, não restou demonstrado o nexo causal, não sendo possível, por presunção, imputar à ré a autoria das ligações de cobrança somente com base em alegações unilaterais.

7. O Juizado Especial rege-se pelos critérios da simplicidade e ausência de rigor formal, sem, contudo, afastar o ônus probatório mínimo atribuído à parte autora (art. 373, I, CPC). A despeito do caráter consumerista da relação, não se pode inverter o ônus da prova para suprir ausência absoluta de elementos.

8. Diante da insuficiência probatória, incabível reconhecer dano moral, sobretudo quando se verifica que não restou comprovado ato ilícito praticado pela recorrida. Ademais, mesmo que ocorressem ligações isoladas, tais fatos, desprovidos de prova robusta, não extrapolariam o mero dissabor cotidiano.

9. Assim, não havendo prova concreta da prática abusiva atribuída à recorrida, não se vislumbra motivo para a reforma da sentença.

1o. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)